Tribunal: TJBA
Processo: 8013322-09.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013322-09.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADAS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS RECURSOS. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 1° E 2° DO CPC/2015. ARBITRAMENTO EM 10%
.
BASE DE CÁLCULO. VALOR EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018)
.

2.
A
legitimidade recursal

(artigo 966 do CPC/2015) é sempre analisada em abstrato, significa que o conteúdo da decisão é irrelevante para sua definição, porque a parte sempre terá legitimidade para interpor o recurso, mesmo que não sejam vencidos, a sucumbência que justifica o interesse recursal que não se confunde com a legitimidade
.

3. N
ão há como se reconhecer a possibilidade de julgamentos conflitantes, pois, enquanto um for admitido o outro não será conhecido.

4. É
inqüestionável a incidência dos honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcialmente.

5.
O Posto Noventa LTDA – ME e O Sr. Vanderley Cardoso Ferreira buscam a satisfação da indenização devida pelo Agravado, conjuntamente (doc. Id de n° 1575163, pág. 02 a 12 e 6205871, pág. 01)
.

6. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos.

7.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimen
to de sentença impões a fixação de honorários advocatícios no montante de 10% do crédito excluído do cumprimento de sentença, sendo este R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais).

8. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013322-09.2018.8.05.0000
, em que figuram como apelante POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .